Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CUMPRIDA. ASTREINTE. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado objetivando a reforma da decisão, proferida em fase de cumprimento de sentença, que aplicou a multa cominatória, arbitrada pela sentença no valor de R$ 10.000,00, ante o descumprimento da obrigação de fazer imposta ao réu.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se a multa cominatória, aplicada em fase de cumprimento de sentença em desfavor do executado, observou adequadamente os requisitos legais aplicáveis à espécie, sobretudo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do art. 536 do CPC, em fase de cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de fazer, o Juiz pode adotar a aplicação de medidas necessárias para dar efetividade às decisões judiciais proferidas em face da parte executada, de modo a satisfazer a pretensão do credor. Desse modo, as astreintes possuem natureza cominatória, ou seja, destinam-se a compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer imposta, sendo, portanto, mecanismo de efetividade da decisão judicial.
4. O valor das astreintes é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, de maneira que, quando se tornar irrisório, exorbitante ou desnecessário, pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada (STJ, Corte Especial, EAREsp 650536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/04/2021).
5. No caso dos autos, restou verificado que a sentença proferida em fase de conhecimento determinou ao executado que retificasse informações do autor, ora exequente, encaminhadas à Receita Federal, no prazo de 30 dias após a sua intimação pessoal, o que foi confirmado por esta e. Turma Recursal. Intimado pessoalmente da obrigação de fazer imposta, o executado deixou transcorrer o prazo sem o devido cumprimento e, concedidos mais 5 dias para a comprovação do cumprimento da obrigação, requereu novo prazo, o que não foi deferido pelo Juízo de origem.
6. O prazo concedido pela sentença para o efetivo cumprimento da determinação judicial foi suficiente e razoável para que o executado, ora agravante, pudesse realizar a retificação das informações do autor perante a Receita Federal. Em que pese ter alegado a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, não apresentou documentos que comprovem a realização de diligências internas para a efetivação da determinação imposta.
7. Sobre o valor da multa arbitrada, a parte agravante não demonstrou qualquer elemento que indique que as astreintes tenham extrapolado a sua natureza cominatória e coercitiva, tampouco eventual enriquecimento ilícito do exequente. Na espécie, o valor da multa arbitrado pelo Juízo de origem mostra-se razoável e proporcional, não sendo cabível o seu afastamento ou redução.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 536.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EAREsp 650536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/04/2021.